Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-29.2023.8.11.0086
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE ITCD – ERRO ADMINISTRATIVO NA EMISSÃO E ENVIO DE GUIA DE RECOLHIMENTO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE IN TOTUM A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – COMANDO SENTENCIAL RELATIVO À RESTITUIÇÃO OU CONVERSÃO EM CRÉDITO DE EVENTUAL VALOR REMANESCENTE – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Verificada a ausência de referência expressa, no acórdão embargado, ao comando sentencial que determinou que eventual valor remanescente pago indevidamente na GIA-ITCD no 161843 seja restituído aos autores ou convertido em crédito tributário, mediante requerimento administrativo, impõe-se o suprimento da omissão, para fins de clareza e exatidão do julgado.
3. O esclarecimento não altera o resultado do julgamento, que manteve integralmente a sentença de procedência.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000537-29.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS VICENTE MENOLI - CPF: 838.903.781-53 (EMBARGANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), ROSA ANGELICA MENOLI STABELINI - CPF: 886.317.701-59 (EMBARGANTE), MARTA LUCINEIA MENOLI - CPF: 609.010.639-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE ITCD – ERRO ADMINISTRATIVO NA EMISSÃO E ENVIO DE GUIA DE RECOLHIMENTO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE IN TOTUM A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – COMANDO SENTENCIAL RELATIVO À RESTITUIÇÃO OU CONVERSÃO EM CRÉDITO DE EVENTUAL VALOR REMANESCENTE – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Verificada a ausência de referência expressa, no acórdão embargado, ao comando sentencial que determinou que eventual valor remanescente pago indevidamente na GIA-ITCD no 161843 seja restituído aos autores ou convertido em crédito tributário, mediante requerimento administrativo, impõe-se o suprimento da omissão, para fins de clareza e exatidão do julgado.

3.

O esclarecimento não altera o resultado do julgamento, que manteve integralmente a sentença de procedência.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por LUCAS VICENTE MENOLI, ROSA ANGELICA MENOLI STABELINI e MARTA LUCINEIA MENOLI, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível n. 1000537-29.2023.8.11.0086, em que figura como embargado o ESTADO DE MATO GROSSO.

A demanda originária consubstancia Ação Declaratória de Inexistência de Fato Gerador de ITCD de Doação c/c Declaração de Erro de Envio de Boleto de ITCD pela SEFAZ c/c Reconhecimento de Pagamento Indevido c/c Geração de Crédito Tributário c/c Compensação de Crédito e Débito c/c Anulação de Multa Tributária c/c Reconhecimento de Quitação de ITCD Causa Mortis c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada pelos ora embargantes em desfavor do Estado de Mato Grosso, em razão de alegado erro da Administração Fazendária na vinculação e envio de guia de pagamento de ITCD no contexto do inventário extrajudicial do espólio de ROSA SIMONETI MENOLI.

Em síntese, narram os autores que, no inventário extrajudicial, foi inicialmente emitida e paga
a
GIA-ITCD no 163013, relativa ao ITCD causa mortis. Posteriormente, ao formularem pedido de retificação para inclusão/correção de bens (protocolo 5925759/2021), a SEFAZ teria encaminhado, por equívoco, guia de recolhimento vinculada à GIA-ITCD no 161843, referente a procedimento de doação que não se consumou, ao invés de emitir a guia complementar correta do inventário. O pagamento dessa guia de doação – já administrativamente cancelada – teria sido efetuado pelos contribuintes de boa-fé, induzidos em erro pelo envio equivocado da Administração, ao passo que a GIA de inventário permaneceu constando como em aberto, gerando notificações, multas e restrições fiscais.

O Juízo da 1a Vara de Nova Mutum julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de fato gerador na doação vinculada à GIA-ITCD no 161843, bem como o equívoco administrativo da SEFAZ, declarando quitado o ITCD causa mortis referente à GIA no 163013, determinando a regularização do conta-corrente fiscal, com anulação das multas e comunicações correlatas, e reconhecendo o direito à restituição ou conversão em crédito tributário de eventual valor remanescente pago indevidamente, a depender de requerimento administrativo dos autores.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de prova idônea da alegada quitação da GIA no 163013 – pois o pagamento se teria dado em guia diversa (GIA 161843) –, a impossibilidade de compensação/reconhecimento de crédito sem procedimento administrativo específico e a legitimidade das multas aplicadas.

Apresentadas contrarrazões pelos autores, defendendo a manutenção integral da sentença e enfatizando a boa-fé objetiva e o erro exclusivo da Administração, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que deixou de intervir por ausência de interesse público específico, tratando-se de controvérsia patrimonial disponível entre particulares e a Fazenda Pública.

Levado a julgamento, por unanimidade, NEGOU-SE PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência. No acórdão, reconheceu-se: a inexistência de fato gerador relativamente à GIA-ITCD no 161843, por se tratar de doação não consumada; a regular quitação do ITCD causa mortis vinculado à GIA no 163013; o erro administrativo na vinculação da guia paga; (iv) a boa-fé dos contribuintes; e a necessidade de regularização do conta corrente fiscal, com anulação das multas/comunicações e reconhecimento do crédito/compensação decorrente do pagamento indevido, além da emissão de CND/CPEN até o saneamento. Os honorários sucumbenciais foram majorados para 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (Id. 3249148880.

Irresignados, os autores, ora embargantes, opuseram os presentes Embargos de Declaração em face do acórdão, alegando, em síntese, a existência de omissão quanto à determinação de restituição do valor remanescente, tal como previsto de forma expressa no dispositivo da sentença de primeiro grau. Sustentam que, embora o acórdão tenha mantido incólume a sentença e discriminado os comandos ali contidos, não teria se manifestado especificamente sobre o trecho em que se determinou que
“eventual valor remanescente deve ser restituído aos Autores ou convertido em crédito tributário, a depender de requerimento administrativo dos Autores”,
o que poderia gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

O ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de embargado, apresentou manifestação na qual ressalta não vislumbrar necessidade de resposta de mérito específica, registrando que a análise das alegações formuladas pelos embargantes compete ao órgão julgador, razão pela qual reputa prescindível a participação ativa da Fazenda nos presentes aclaratórios, deixando ao prudente critério do Relator e da Câmara a apreciação do apontado vício. (Id. 329762889).

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por LUCAS VICENTE MENOLI, ROSA ANGÉLICA MENOLI STABELINI e MARTA LUCINEIA MENOLI, visando ao esclarecimento de suposta omissão no acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO e manteve integralmente a sentença de procedência proferida nos autos da Ação Declaratória n. 1000537-29.2023.8.11.0086.

Os embargantes alegam que o colegiado, embora tenha confirmado integralmente a sentença, não teria se manifestado expressamente acerca do dispositivo sentencial que determinou que eventual valor remanescente pago indevidamente na GIA-ITCD no 161843, vinculada a procedimento de doação inexistente e gerada por erro administrativo, fosse restituído aos autores ou convertido em crédito tributário, mediante requerimento administrativo. Sustentam que a ausência de referência explícita a esse ponto poderia ocasionar dúvida na fase de cumprimento do julgado, motivo pelo qual pedem o suprimento da omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Os aclaratórios comportam análise.

Como se extrai do acórdão embargado, esta Câmara NEGOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado, reafirmando a correção da sentença que reconheceu: inexistência de fato gerador da GIA-ITCD no 161843, por se tratar de doação não consumada; quitação regular do ITCD causa mortis vinculado à GIA no 163013; erro administrativo da SEFAZ no envio de guia equivocada; boa-fé dos contribuintes; e necessidade de regularização do conta corrente fiscal, com anulação de multas e comunicações correlatas.

Embora o acórdão tenha consignado que a sentença foi mantida
in totum
, é certo que não houve menção expressa, no corpo da decisão, à parte do dispositivo sentencial que determinou que eventual valor remanescente pago indevidamente deveria ser restituído ou convertido em crédito tributário, a critério e requerimento dos autores.

A rigor, a omissão não implica modificação do julgado, mas exigência mínima de clareza e exatidão, sobretudo para prevenir controvérsias quanto à extensão da autoridade da decisão na fase executória. Tal providência mostra-se compatível com o caráter integrativo dos embargos de declaração.

Com efeito, a sentença determinou expressamente:

“Eventual valor remanescente deverá ser restituído aos Autores ou convertido em crédito tributário, mediante requerimento administrativo destes.”

E, tendo sido o decisum mantido integralmente pelo acórdão, tal comando permanece plenamente eficaz, devendo ser reiterado de maneira explícita para evitar qualquer dúvida quanto ao alcance da confirmação proferida.

Assim, verifica-se a existência de omissão material, que deve ser sanada para fins de completar o acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, exclusivamente para prestar esclarecimento integrativo, a fim de deixar consignado que, nos termos da sentença mantida por este colegiado, eventual valor remanescente decorrente do pagamento indevido vinculado à GIA-ITCD no 161843 deverá ser restituído aos autores ou convertido em crédito tributário, mediante requerimento administrativo, nos exatos termos definidos pelo juízo de origem.

Não há alteração de resultado.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025